Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-45.2019.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000518-45.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS MARCO VENANCIO DE FREITAS - CPF: 772.512.291-53 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (APELANTE), WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRODUTOR RURAL – INSCRIÇÃO ESTADUAL – VÍNCULO COM O IMÓVEL ONDE EXERCE A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA – DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A portaria regulamentadora da inscrição estadual não exige a condição de proprietário para que possa ser o explorador contribuinte do ICMS, enquadrando como contribuinte inclusive pessoas que apenas ocupem ou estejam na posse do imóvel, não fazendo qualquer forma de distinção até mesmo quanto à natureza da posse, se justa ou não, se precária ou não, se direta ou indireta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Denis Márcio Venâncio de Freitas concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida e determinando que a autoridade coatora providencie a emissão da inscrição estadual da parte impetrante.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, arguindo a
inadequação da via eleita.

No mérito, sustenta a a
usência de direito líquido e certo, haja vista a legalidade do ato impugnado (não deferimento da inscrição estadual), uma vez não comprovado que o imóvel é de propriedade do arrendador, no caso do Sr. Adhemar Augusto de Castro Monte.

Assevera a agente público está, em qualquer atividade, estritamente vinculado à lei. Seus atos devem pautar-se sempre de acordo coma norma jurídica vigente, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que seja denegado a segurança.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 164711343, levantando preliminar de intempestividade do recurso de apelação. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação, confirmando a sentença, sem resolução de mérito, em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença de primeira instância, por seus próprios fundamentos (id. 173572670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida e determinando que a autoridade coatora providencie a emissão da inscrição estadual da parte impetrante.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Denis Márcio Venâncio de Freitas impetrou Mandado de Segurança, contra o ato do Gerente Fazendário do Posto de Atendimento da SEFAZ/MT, argumentando, em sua inicial, que é produtor rural, arrendatário de imóvel denominado Fazenda Coroa Verde, situado na zona rural deste município, afirmando que o imóvel foi arrendado de Adhemar Augusto Castro Monte.

Relatou que a matrícula do imóvel não se encontra em nome do proprietário atual (arrendador), em razão de complicações havidas na negociação relativa à venda do imóvel, pois os proprietários anteriores, descumprindo a avença de compra e venda, recusaram-se a efetuar a transferência da propriedade do imóvel em favor do ora arrendador, e assim permanecem até o momento, mesmo diante da determinação decorrente da coisa julgada material havida nos autos da ação cível nº 55- 48.2013.811.0022 (Código 41781) da Comarca de Pedra Preta/MT, em que aquele Juízo determinou a realização da transferência da titularidade da matrícula imobiliária ao ora arrendador.

Afirmou que, na condição de arrendatário do imóvel e pecuarista que ali empreende atividade primária, procurou o posto de atendimento da SEFAZ/MT, solicitando emissão de inscrição estadual para que possa dar continuidade à sua atividade econômica, contudo, referida inscrição lhe foi negada pela autoridade impetrada, sob o argumento de que o impetrante não demonstrou que a propriedade arrendada é, de fato, propriedade do arrendador ADHEMAR, pois a matrícula imobiliária estaria em nome de terceiros e não do arrendador.

Aduziu, portanto, a ocorrência de arbitrariedade no ato atacado, pois haveria apresentado à autoridade coatora toda a documentação necessária para obtenção da inscrição estadual, inclusive cópia da sentença transitada em julgado que reconheceu o cumprimento integral do contrato por parte de ADHEMAR, arrendador, e determinou a transferência das matrículas imobiliárias em seu favor, porém, imotivadamente, a autoridade coatora não aceitou tais documentos, indeferindo o pedido de emissão de inscrição estadual formulado pelo impetrante.

Com tais razões, requereu a concessão de medida liminar que determinasse à autoridade impetrada a emissão imediata da inscrição estadual em favor do impetrante, assim viabilizando a manutenção da continuidade regular de sua atividade econômica. No mérito, requereu a concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade praticada, confirmando-se a liminar e declarando-se satisfeitos os requisitos para concessão da inscrição.

Ao analisar os pedidos formulados na exordial, o Julgador
a quo
, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), CONCEDO a segurança pleiteada, para CONFIRMAR a liminar deferida no ID 22659566 e DETERMINAR que a autoridade coatora providencie a emissão da inscrição estadual da parte impetrante. (sic. Id. 166070567 - pág. 7).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso

interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, analiso as questões previas, suscitada pelo Apelante e Apelado
.

Preliminar de Intempestividade Recursal

O Apelado em sua manifestação,
levanta a preliminar
de intempestividade recursal argumentando que o Apelante tomou ciência da sentença em 27/10/2022, interpondo recurso de apelação em 16/12/2022, quatro dia depois do prazo fatal em 12/12/2022, portanto intempestivo.

Analisando os autos, constato que a sentença foi prolatada em 05/07/2022 (id. 166070566), no entanto, a intimação se deu em 24/10/2022 (id. 166070568 e 166070567). Em consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que as seguintes datas de suspensão de prazos processuais:

Portaria TJMTPRES nº 1121 de 25 de novembro de 2021:

28/10/2022 (sexta-feira) Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

02/11/2022 (quarta-feira) Dia de Finados (feriado nacional)

14/11/2022 (segunda-feira) Proclamação da República (ponto facultativo)

15/11/2022 (terça-feira) Proclamação da República (ponto facultativo)

08/12/2022 (quinta-feira) Dia da Justiça (feriado no âmbito nacional, para efeitos forenses, conforme art. 1º do Decreto-Lei n. 8.292/1945)

09/12/2022 (sexta-feira) Dia da Justiça (ponto facultativo)

Portaria TJMTPRES nº 1070 de 30 de setembro de 2022:

“Art. 1º Fixar, excepcionalmente, o horário de expediente no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - PJMT, das 7h30 às 13h30, nos dias 24.11.2022 (quinta-feira) e 2.12.2022 (sexta-feira).

Art. 2º Suspender, excepcionalmente, o expediente no dia 28.11.2022 (segunda-feira).

Art. 3º Suspender, nos dias 24 e 28.11.2022 e 2.12.2022, a contagem de todos os prazos processuais, administrativos e judiciais. (Redação dada pela Portaria TJMT/PRES n. 1154 de 27 de outubro de 2022).”

Portaria TJMTPRES nº 1169 de 01 de novembro de 2022:

“Art. 1º Fixar, excepcionalmente, o horário de expediente no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - PJMT, das 7h30 às 13h30, no dia 5.12.2022 (segunda-feira).

Art. 2º Prorrogar, para o primeiro dia útil subsequente, os prazos processuais cujos dia do começo ou do vencimento recaiam na data de que trata o art. 1º desta Portaria, nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil.”

Assim, considerando
que a data da intimação da sentença 24/10/2022 (Intimação id. 166070568 e 166070567), os feriados e pontos facultativos, temos que o prazo recursal se findaria em 19.12.2022, sendo interposto em data de 16.12.2022 (id. 166070569), não houve a interposição intempestiva do recurso

Diante do exposto, rejeito a preliminar de arguida.

Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante
afirma que na presente demanda a confirmação do direito postulado demanda dilação probatória, para apuração dos fatos e elementos que não foram prontamente apresentados pelo impetrante.

Entrementes, tenho que tal questão se confunde com o mérito, razão pela qual deixo de examiná-la como preliminar, passando à sua análise juntamente com a do mérito recursal.

Do Mérito

Ressalto, inicialmente,
o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Na hipótese dos autos, o impetrante busca com o presente instrumento o reconhecimento da inscrição estadual para que possa dar continuidade à sua atividade econômica. Para isso, apresenta documentos comprobatórios do vínculo com o imóvel rural, em especial, cópia da sentença que reconheceu o apelado como proprietário do imóvel rural Fazenda Coroa Verde e a cópia do contrato de arrendamento firmado, teve sua inscrição estadual negada pela autoridade coatora, sob o argumento de que o impetrante não demonstrou que a propriedade arrendada é, de fato, propriedade do arrendador ADHEMAR, pois a matrícula imobiliária estaria em nome de terceiros e não do arrendado.

A Portaria n. 05/2014 da SEFAZ/MT, em seu artigo 2º, dispõe:

Art. 2° Consideram-se contribuintes do ICMS as pessoas arroladas no artigo 16 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998. § 1° Inclui-se entre os
contribuintes do imposto o produtor agropecuário, assim considerado a pessoa física ou jurídica que se dedique à exploração, isolada ou conjuntamente, de atividade agropecuária,
extrativismo vegetal, reflorestamento e/ou assemelhados, em estabelecimento próprio ou alheio, beneficiando-se dos frutos dessa atividade econômica.

§ 2° Nos termos do § 1° deste artigo, o produtor agropecuário poderá ser constituído por única pessoa física ou por única pessoa jurídica ou, ainda, por pessoas físicas e/ou jurídicas, apresentando-se em uma das seguintes condições: proprietário, coproprietário, condômino, bem como
arrendatário, assentado, cessionário de direito, comodatário, comprador, ocupante, parceiro, permutante, posseiro
, usufrutuário, além do espólio, formal de partilha, massa falida, massa de devedor insolvente ou massa patrimonial sob interdição judicial. (destaquei).

Dos dispositivos transcritos, verifica-se que a portaria regulamentadora da inscrição estadual não exige a condição de proprietário para que possa ser o explorador contribuinte do ICMS, enquadrando como contribuinte inclusive pessoas que apenas ocupem ou estejam na posse do imóvel, não fazendo qualquer forma de distinção até mesmo quanto à natureza da posse, se justa ou não, se precária ou não, se direta ou indireta.

Desse modo, permite que o produtor rural arrendatário seja considerado contribuinte do ICMS.

Frisa-se, a própria legislação não faz distinção entre as documentações e a forma como o interessado/contribuinte deverá comprovar seu vínculo com o imóvel onde exerce a exploração econômica, devendo tão somente comprovar que há um vínculo, não havendo, ainda, qualquer exigência em relação à natureza desse vínculo, pois o que se visa é o correto recolhimento do tributo devido em razão da atividade desenvolvida.

Ademais, o Apelado demonstrou nos autos que postulou a concessão de inscrição estadual e, juntou, o termo de declaração firmado por Adhemar Augusto De Castro Monte em que reconhece que, na condição de proprietário do imóvel rural “FAZENDA COROA VERDE” o arrendou ao impetrante, além do contrato de arrendamento entre o impetrante e o arrendador Adhemar e cópia do extrato processual que demonstra o trânsito em julgado da sentença que determina a transmissão do registro do imóvel FAZENDA COROA VERDE ao arrendador Adhemar .

Desse modo, tenho está presente o direito líquido e certo do impetrante, ora Apelado, pois comprovou o seu vínculo com o imóvel rural, destacando-se, neste sentido, a cópia da sentença que reconhece o arrendador como proprietário e a cópia do contrato de arrendamento firmado.

Sendo assim, a autoridade coatora ao negar a inscrição estadual ao apelado, impede que este regularize sua situação perante o fisco estadual, e a desenvolver sua atividade mercantil efetuando o correto recolhimento dos tributos e, evidentemente, dar continuidade regular à atividade econômica, trazendo, como consequência, o impedimento de emitir nota fiscal e recolher ICMS, o que culmina na impossibilidade de realizar comercialização dos da produção da atividade.

Com essas considerações,
o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial que concedeu a ordem para que a autoridade coatora providencie a emissão da inscrição estadual da parte impetrante.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso, nos autos do mandado de segurança impetrado pela Denis Márcio Venâncio de Freitas contra o ato do Gerente Fazendário do Posto de Atendimento da SEFAZ/MT, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida e determinando que a autoridade coatora providencie a emissão da inscrição estadual da parte impetrante.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023